Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. MAJORAÇÃO DEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO. ELEVAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
3. Na questão, a majoração concedida pelo juízo a quo é adequada e suficiente, frente as despesas declaradas pela alimentanda. Ademais, o novo patamar obedeceu a capacidade financeira do alimentante e as necessidades da alimentada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.